Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704736-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 19a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 02/06/2021 (ID 25454265). Na petição juntada ao ID 25758535, a apelante manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a retirada do processo da pauta virtual. No mesmo sentido, a apelada também peticiona no ID 25969331 requerendo a realização de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 19a sessão virtual de 2021 e incluído em pauta presencial por videoconferência. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator